Tribunal: TJES
Processo: 5011172-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011172-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL JOSE AUGUSTO SOARES DA SILVA
COATOR: 1a. Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE H
OMICÍDIO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAD
O
. MARCHA REGULAR.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
DISTINGUISHING. OVERRULING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
A alegação de excesso de prazo está superada, considerando a informação de que a ação penal recebeu o necessário impulso processual, com oferta de denúncia e o seu recebimento, em 02/06/2022, realização de audiência em 28/02/2023, e designação de continuação prevista para 25/09/2023 (Ids. 3878492 e 4880975).

2.
O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa. Precedentes.

3
.
A prisão preventiva está suficientemente fundamentada e amparada na conveniência da instrução criminal, bem como para garantia da ordem pública, destacando os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

4
.
Considerando as

circunstâncias que envolveram os crimes
(
tentativa de homicídio, mediante
pauladas, em concurso de pessoas;
corrupção de menores; tráfico e associação para o tráfico de drogas
), bem como indícios da periculosidade, habitualidade e vínculo com a prática criminosa,
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes, em especial para proteção da vítima sobrevivente.

5.
A hipótese dos autos se diferencia da realidade fática tratada nos precedentes AgRg no RHC nº 139.457/GO, e HC nº 289.424/SP, ambos do colendo STJ, o que afasta a possibilidade de interpretação extensiva (
distinguishing
), revisão, modificação ou superação dos argumentos utilizados para manutenção da prisão
(overruling).

6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5011172-83.2022.8.08.0000, em que são partes as acimas citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL JOSÉ AUGUSTO SOARES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES.

O paciente está preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio (artigos 121, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal), corrupção de menores (artigo 244, § 2º da Lei 8.069/90), tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, c/c 40, IV, todos da Lei 11.343/06).

Alega o impetrante, em síntese,
(1.)

excesso de prazo para conclusão da instrução processual;
(2.)
ausência de requisitos e fundamentação inidônea para manutenção da prisão preventiva, e
(3
.)
adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem, relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura. Alternativamente, postula pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em caso de negativa dos pedidos, requer seja realizado o
distinguishing
e/ou
overruling
dos precedentes citados (Id. 3736730).

A liminar foi indeferida (Id. 3804390).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 3878492).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 3881633).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011172-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL JOSE AUGUSTO SOARES DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

Advogados do(a) PACIENTE: FABIOLA KARINE NOGUEIRA TEAGO - MG117001, GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL JOSÉ AUGUSTO SOARES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES.

O paciente está preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio (artigos 121, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal), corrupção de menores (artigo 244, § 2º da Lei 8.069/90), tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, c/c 40, IV, todos da Lei 11.343/06).

Ao que indicam os autos, no dia 11/05/2022, no Bairro Kubitschek, cidade de Guarapari/ES, o paciente, em comunhão de vontades com pessoa menor de idade, atentou contra a vida de “Samuel”, também menor, com quem, em tese, possuía desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas.

Consta mais que, em diligência na residência do paciente, as autoridades policiais apreenderam arma de fogo, munições, drogas e petrechos utilizados para o tráfico.

Após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade da prisão.

A alegação de excesso de prazo está superada, considerando a informação de que a ação penal recebeu o necessário impulso processual, com oferta de denúncia e o seu recebimento, em 02/06/2022, realização de audiência em 28/02/2023, e designação de continuação prevista para 25/09/2023 (Id. 3878492 e 4880975).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa.

Nesse sentido, cito precedentes:

“(...) Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. “Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

“1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves – homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus–, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. (...) 7. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0026723-28.2021.8.08.0000 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Sobre o argumento de ausência de fundamentação e requisitos para manutenção da prisão, verifiquei que o Magistrado amparou sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, destacando os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
.

Aliás, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão em diversas ocasiões, em 12/05/2022, 24/08/2022, 14/10/2022 e 28/03/2023, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema E-Jud (Id. 4880975).

Importante frisar que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de maneira que a liberdade do paciente pode colocar em risco a vida da vítima sobrevivente, principal testemunha da ação penal.

Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade das condutas delituosas (tentativa de homicídio, mediante pauladas, em concurso de pessoas; corrupção de menores; tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como indícios da periculosidade, habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Por fim, anoto que a hipótese dos autos se diferencia da realidade fática tratada nos precedentes invocados (AgRg no RHC nº 139.457/GO, e HC nº 289.424/SP, ambos do colendo STJ), o que afasta a possibilidade de interpretação extensiva (
distinguishing
), revisão, modificação ou superação dos argumentos utilizados para manutenção da prisão
(overruling).

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3881633),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.